Tribunal: TJDFT
Processo: 0723525-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO DE ADESÃO AO CARTÃO BNDES. JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTO TAXA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INVIABILIDADE.
1. Nos termos do art. 700, inc. I, do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro. A prova hábil a instruir a ação monitória não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura. Basta que seja adequada para, efetivamente, influir na convicção do juízo acerca do direito alegado.
1.1 Na espécie, a instituição bancária autora ajuizou ação monitória visando a cobrança de dívida oriunda da abertura de crédito em conta corrente. Para tanto, instruiu os autos com planilha atualizada de cálculos e com a minuta contratual, devidamente assinada pelos réus. Assim, forçoso reconhecer a validade dos documentos que instruem a ação monitória.
2. A análise da planilha de débitos evidencia a utilização do crédito outorgado aos réus até fevereiro de 2016. Logo, é absolutamente crível que o termo de encerramento da linha de crédito tenha ocorrido em 04/2016, conforme se constata na documentados dos autos.
2.1 Transcorrido menos de cinco anos entre o vencimento da dívida e o ajuizamento da demanda, não se consumou a prescrição (art. 206, § 5o, inc. I, do CC), razão pela qual rejeita-se a prejudicial de mérito suscitada.
3. Não há incompatibilidade da multa contratual, correção monetária e juros de mora, presentes no termo de adesão.
3.1 Ao aderir à linha de crédito por meio de termo de adesão, a pessoa jurídica se vincula às disposições do Regulamento de Utilização do Cartão BNDES e declara conhecer e aceitar as suas normas, as quais se encontram disponíveis para consulta no “Portal de Operações do Cartão BNDES”.
4. Apelações conhecidas e não providas.